Tribunal: TJES
Processo: 5001897-39.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001897-39.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: MILENA LIMA MONTES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos morais e materiais. Narra a autora, em síntese, que adquiriu passagem aéreas da companhia aérea requerida, para viajar com seu sobrinho, com saída de Vitória/ES, para Porto Alegre/RS, com conexão em Guarulhos/SP, através do site da requerida Maxmilhas, sendo que seu sobrinho, menor de idade, viajaria desacompanhado, razão pela qual providenciou todos os documentos e adotou todos os procedimentos necessários para que o embarque do menor não fosse obstado.

Informa que no momento do embarque, foram informados de que o menor não poderia viajar, pois embora seja possível o embarque de menor desacompanhado, para fins de conexão não seria possível, informação esta que não constava nem no site da requerida em que a compra foi efetuada, nem no da companhia aérea. Nesta toada, a requerente precisou efetuar a compra de uma nova passagem no valor de R$ 1.111,94 (mil cento e onze reais e noventa e quatro centavos). Diante disso, pleiteou pela indenização por danos morais e materiais.

Em contrarrazões (ID 2005857) ao recurso interposto pela cia aérea, a autora aduz a preclusão da alegada responsabilidade exclusiva da segunda requerida, por se tratar de inovação recursal, caracterizando supressão de instância. Ademais, reportou-se aos termos da exordial.

Quanto ao recurso interposto pela segunda requerida, a autora apresentou contrarrazões (ID 2005863), na qual sustenta a legitimidade passiva
ad causam
da requerida, por compor a cadeia de consumo, devendo ser responsabilizada solidariamente, nos termos do art. 14 do CDC. Afirma que a alegação de responsabilidade exclusiva da companhia aérea se trata de inovação recursal e, portanto, está preclusa, por se tratar de supressão de instância. Reafirma a ocorrência de danos materiais e morais, pelo que pugna pela manutenção da sentença.

Tese da Companhia Aérea Requerida

Em sede de contestação (ID 2005758), a requerida sustenta que o impedimento de embarque do menor desacompanhado em voo de conexão ocorreu em conformidade com as normas e legislação vigentes. Informa que prestou a devida assistência à requerente, sendo que não foi solicitada a remarcação da passagem, adquirida por milhas. Aduz a não ocorrência na falha da prestação de serviço e, portanto, o descabimento de danos materiais e morais. Alega a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e pleiteou pela improcedência dos pedidos autorais.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 2005852). Em suas razões, sustenta a culpa exclusiva da requerida Max Milhas, por se tratar do ente emissor dos bilhetes aéreos; reitera a inocorrência de falha na prestação de serviços e a disponibilização de toda a assistência necessária à requerente. Aduz o descabimento da reparação por danos materiais, e a ausência de danos morais. Pleiteia pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Tese da Segunda Requerida

A requerida apresentou contestação (ID 2005776), na qual alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois os serviços prestados pela requerida se referem, estritamente, à pesquisa e aquisição de passagens, e serviço de transporte. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação de serviços, a ausência de comprovação dos danos morais, inexistência de danos materiais, e impugnou ao pedido de inversão do ônus da prova.

Diante da sentença prolatada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 2005859). Em suas razões, reitera a alegada ilegitimidade passiva; aduz a ausência de conduta ilícita, por se tratar, apenas, de intermediadora na venda das passagens aéreas, e não possui autonomia para proibir ou autorizar o embarque de passageiros. Sustenta a ausência de danos materiais e morais. Também requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, seja minorado o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença (ID 2005849) proferida pelo juízo de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por MILENA LIMA MONTES em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A e MM TURISMO & VIAGENS S/A, para
CONDENAR AS RÉS
ao pagamento de
danos morais
no valor total de
R$ 5.000,00 à Autora
, devidamente corrigido e com juros a partir do presente julgamento, bem como a lhe
restituir
o valor de
R$ 1.111,94
, referente à compra da nova passagem aérea em razão do impedimento de embarque do menor desacompanhado em voo com conexão, devidamente corrigido desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços

É certo que a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

Em que pese a alegação da companhia aérea requeria, de que o fato se trata de culpa exclusiva da segunda requerida, de plano, faz-se necessário reconhecer como questão preliminar a inovação recursal. Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa
. 4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020)

Isso posto, entendo como correta a desconsideração de quaisquer documentos apresentados de forma injustificada somente na fase recursal.

Analisando os demais pontos levantados nos recursos interposto, somado ao acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

No que concerne à responsabilidade solidária entre as partes, coaduno com o entendimento do juízo de piso, haja vista que:

[...] O pedido de aquisição das passagens foi feito junto à empresa Ré, tendo ambas [as] empresas responsabilidade solidária, já que intervieram direta ou indiretamente na cadeia de consumo. A agência atua como intermediadora e incrementa a atividade empresarial da empresa de transporte aéreo, devendo arcar com os ônus e os bônus de sua atividade.

Nesse contexto, deve ser considerada a responsabilidade objetiva que impera nas relações consumeristas, em estrita observância ao que dispõe o art. 14 do CDC,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Superada esta questão, verifico que as razões recursais das requeridas têm como principal fundamento a alegação de que não houve falha nos serviços prestados, sob o fundamento de que disponibilizaram as informações necessárias quanto às condições da compra e uso da passagem.

Entretanto, como bem destacado pelo juízo
a quo
:

A despeito da Requerida GOL alegar que contém em seu site a informação de que “não serão vendidas passagens para crianças e adolescentes, de 08 anos a 15 anos e 11 meses, desacompanhadas em voos com conexão”, ao verificar a referida informação pude constatar que tal assertiva refere-se ao serviço denominado “voe junto” que consiste em “um serviço especial que permite que você acompanhe cada etapa da viagem de pessoas que requerem atenção especial, desde crianças a adultos. O Voe Junto é oferecido aos clientes que contratarem os serviços de Menor Desacompanhado ou adultos que desejem o acompanhamento” <https://www.voegol.com.br/servicos-gol/voe-junto>.

[...]

Dessume-se, pois, que a conduta da Requerida, além de desarrazoada, se deu de modo equivocado, não se podendo alegar culpa exclusiva do consumidor ou exercício regular do direito, cujo embaraço injustificado constitui falha na prestação de serviço caracterizável como dano moral, pois, não trouxe mero aborrecimento, mas sim aflição e angústia na concretização da viagem, além de despesas excedentes não previstas.

Tendo em vista a inversão do ônus da prova determinada pelo CDC e a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II do CPC, caberia à própria recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, ônus do qual não se desincumbiu.

Destarte, não logrou êxito a recorrente em desconstruir a tese formulada pela autora, razão pela qual não há que se falar em alteração no julgado singular, que acertadamente considerou a falha na prestação dos serviços e o dano moral sofrido pela parte recorrida.

Quanto ao dano moral, entendo que não se trata de mero aborrecimento, sendo o valor arbitrado pelo juízo a quo justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Dessa forma, não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.